Tribunal: TJDFT
Processo: 0751310-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, fundamentando-se no envolvimento do agravante na prática de crime durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional, conforme previsto no art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 83, III, “a” e “b”, do Código Penal exige, de forma cumulativa, que o apenado apresente bom comportamento durante toda a execução da pena e que não tenha cometido falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido.
A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena evidencia a ausência do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário, independentemente da inexistência de falta grave nos últimos 12 meses.
O entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.161, sob o rito dos repetitivos, determina que a avaliação do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas o período de 12 meses.
A homologação da falta grave e suas consequências administrativas não obsta a consideração dos crimes dolosos praticados na execução para aferição do comportamento carcerário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
O cometimento de crime doloso durante a execução da pena afasta o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário necessário ao livramento condicional.
A aferição do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme orientação firmada no Tema 1.161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.161.